Tribunal: TJMT
Processo: 8010319-23.2015.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIANO GIL DOS SANTOS - CPF: 721.111.191-72 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR - SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
MARCIANO GIL DOS SANTOS,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito no total de
R$ 383,83 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos),
em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. As telas sistêmicas não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente utilizado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5. Quantum indenizatório indevido, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pelo Recorrido e realizado acordo de pagamento pelo mesmo, nos autos de no 8010318-38.2015.811.0020, e ainda inscrição por cheque sem fundo.

6. Sentença reformada parcialmente.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
MARCIANO GIL DOS SANTOS
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, bem como condenou a telefonia Recorrente a indenizar o Recorrido
MARCIANO GIL DOS SANTOS
em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais ante a existência de inscrição preexistente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020